Tribunal: TJMT
Processo: 1021273-09.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021273-09.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Honorários Advocatícios, Intimação / Notificação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DINORA GONCALVES NERY - CPF: 240.603.561-15 (EMBARGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), DINORA GONCALVES NERY - CPF: 240.603.561-15 (EMBARGANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANT
E(S):
DINORA GONCALVES NERY

EMBARGADO(S):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SUPOSTA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por consumidora contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso do banco réu, reformando integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos da autora e negando provimento ao seu apelo. A parte embargante aponta omissões e contradições na decisão, especialmente quanto à ausência de informações claras sobre a contratação de cartão consignado e à suposta abusividade nos descontos incidentes em seus proventos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há vícios formais (omissão, obscuridade ou contradição) no acórdão embargado, a justificar o acolhimento dos embargos, inclusive para fins de prequestionamento, em relação à validade da contratação de cartão de crédito consignado, à legalidade dos encargos e descontos aplicados, e à possibilidade de revisão judicial da taxa de juros pactuada.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso, uma vez que o acórdão enfrentou suficientemente as alegações da parte, inclusive quanto à regularidade da contratação e à ausência de vício de consentimento.

4. A simples divergência da parte quanto à conclusão adotada pelo colegiado não configura vício a ser sanado por meio dos embargos. O julgamento seguiu o livre convencimento motivado do relator, com análise do conjunto probatório e fundamentação adequada.

5. O prequestionamento de normas legais, por si só, não legitima a oposição de embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme reiterada jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. O inconformismo da parte com o conteúdo da decisão não se confunde com omissão, obscuridade ou contradição a justificar a oposição de embargos de declaração.

2. É desnecessária a menção expressa a dispositivos legais para fins de prequestionamento, desde que a matéria tenha sido efetivamente analisada no acórdão recorrido."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
DINORA GONCALVES NERY

contra o acórdão em ID no
315123889
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso da parte
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, para o fim de reformar “
in
totum
” a r. sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais da parte consumidora e negou provimento ao recurso d
e
DINORA GONCALVES NERY.

A parte embargante sustenta que o acórdão recorrido padece de vícios de omissão, notadamente quanto à indução da consumidora em erro acerca da natureza jurídica da operação de crédito realizada por meio de cartão consignado. Alega, ainda, a existência de falha na prestação do serviço bancário, bem como a imposição de encargos contratuais excessivamente onerosos à consumidora.

Afirma que o v. acórdão deixou de se manifestar sobre os pedidos relacionados às irregularidades constantes no Termo de Adesão que originou a contratação, documento este acostado aos autos pela parte ré. Ressalta que tais irregularidades foram devidamente apontadas e amplamente debatidas pela embargante, especialmente no que tange à ausência de informações claras e suficientes que permitissem à consumidora compreender, de forma inequívoca, não apenas o objeto do contrato, mas, sobretudo, as características essenciais da operação financeira.

Aduz, ainda, a existência de contradição no julgado quanto à análise da abusividade dos descontos efetuados diretamente na folha de pagamento da consumidora, bem como no tocante à possibilidade de intervenção judicial para a revisão e redução da taxa de juros aplicada.

Por fim, apresenta prequestionamento dos artigos 6o, inciso V, 39 e 42 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que os descontos mensais incidentes sobre os proventos da consumidora vêm sendo utilizados exclusivamente para amortização de juros e encargos, inviabilizando a quitação integral da dívida. Alega, também, o abalo experimentado pela consumidora, que foi submetida a contratação diversa daquela que imaginava ter celebrado.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios, para conceder efeito infringente e para fins de prequestionamento.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
317561352
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANT
E(S):
DINORA GONCALVES NERY

EMBARGADO(S):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por
DINORA GONCALVES NERY

contra o acórdão em ID no
315123889
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso da parte BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, para o fim de reformar “
in
totum
” a r. sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais da parte consumidora e negou provimento ao recurso de DINORA GONCALVES NERY.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE(S)/APELADO(S): DINORA GONCALVES NERY.

APELANTE(S)/APELADO(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da Ação Declaratória n. 1021273-09.2023.8.11.0041, que visa declaração de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais em decorrência vício de consentimento na modalidade contratual pactuada junto ao banco apelante, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

“Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na petição inicial, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do art.487, I, CPC e consequentemente:

a)
DECLARO a prescrição parcial da pretensão de ressarcimento, referente aos descontos anteriores a JUNHO DE 2018
, nos termos do art.27, do CDC.

b)
DECLARO a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado n. 00820101283
, ADE n. 08201012831, celebrado em 01/06/2016, convertendo-o em empréstimo pessoal consignado para servidor público;

c) Após, definida a modalidade contratual de conversão e os juros remuneratórios aplicáveis à espécie (empréstimo pessoal consignado para servidor público),
DEVERÁ ser feita a compensação dos valores do crédito bancário
e das prestações adimplidas da seguinte forma: (i) os créditos bancários de R$ 320,59 e R$ 599,83 deverão ser acrescidos dos juros remuneratórios referente à modalidade de conversão contratual (empréstimo pessoal consignado para servidor público), conforme explicado anteriormente, e de correção monetária desde as suas respectivas concessões (15/03/2018 e 18/06/2019); (
ii
) as prestações posteriores a JUNHO DE 2018, adimplidas pela parte autora por meio das consignações em folha de pagamento também deverão ser corrigidas com a incidência de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação e correção monetária a partir da data de cada desembolso (art.405, do CC);

d)
INDEFIRO o pedido de restituição de valores
, pois as prestações descontadas em folha serão objeto de amortização do empréstimo por ocasião de liquidação de sentença, nos termos da fundamentação;

e) DETERMINO seja oficiada a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, do Estado de Mato Grosso, Fonte Pagadora da parte autora, para o cancelamento imediato e definitivo dos descontos consignados vinculados contrato de cartão de crédito consignado n. 00820101283, ADE n. 08201012831, celebrado em 01/06/2016, com o BANCO SANTANDER;

f)
CONDENO a parte requerida no pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais
sofridos pela parte autora DINORA GONÇALVES NERY, devendo incidir juros de mora de 1% a.m. a contar da citação e correção monetária a partir da publicação desta sentença.

47. Em razão da sucumbência mínima da parte autora, CONDENO a parte requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art.85, §2o, CPC.” (grifo nosso)

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei no. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2o e 3o do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

VOTO-PRELIMINAR

1. Prejudicial de mérito arguida pela parte apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

1.1. Prescrição.

No que tange à arguição preliminar de ocorrência de prescrição, cumpre, desde já, afastar tais pretensões defensivas por manifesta improcedência, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos precedentes reiterados deste Egrégio Sodalício, cuja interpretação firmada há tempos consagra entendimento absolutamente pacífico sobre a matéria.

Com efeito, nos casos em que se discutem obrigações de natureza continuada ou de trato sucessivo, não há que se falar em consumação do prazo prescricional de forma única ou definitiva a partir do inadimplemento da primeira obrigação. Ao revés, é a cada novo vencimento que se renova o prazo prescricional, de forma autônoma e escalonada, de modo que a pretensão relativa à última prestação inadimplida somente se torna passível de extinção após o decurso do prazo correspondente contado a partir do respectivo vencimento.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

EMENTA

CIVL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E POR DANOS MORAIS – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR – REJEIÇÃO – DECADÊNCIA – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – NÃO ACOLHIMNETO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONVERSÃO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVER DE INFORMAÇÃO – VIOLAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATAÇÃO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados, a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, deve ser rejeitada.

2. Sabe-se que, nos casos de revisão contratual de contratos bancários, com pedido de restituição de valores pagos indevidamente, o prazo prescricional se amolda à previsão decenal do artigo 205 do Código Civil.

3. Nas hipóteses que envolvem prestações de trato sucessivo, o pacto se renova ao longo do tempo, de forma automática, devido aos descontos efetuados mensalmente e, portanto, a cada novo desconto, o período de decadência é renovado e o termo inicial para contagem do prazo decadencial é o vencimento da última parcela.

(N.U 1002401-39.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 03/04/2024) (grifo nosso)

Ademais, em se tratando de relação de consumo, aplica-se o prazo prescricional quinquenal, consoante dispõe o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Colhe-se, nesse sentido, julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RELAÇÃO DE CONSUMO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - CONVERSÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS EM DANOS MATERIAIS QUANDO DO RECONHECIMENTO DA ANULABILIDADE DO CONTRATO - TERMO INICIAL DA CONTAGEM PRESCRICIONAL - JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES DESDE CADA DESCONTO INDEVIDO - RECURSO DESPROVIDO.
1. Em se tratando de relação de consumo, a prescrição quinquenal prevista no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor
( CDC
)é aplicável às pretensões indenizatórias por danos materiais.

2 .
O reconhecimento da nulidade do contrato implica a conversão dos descontos indevidos em danos materiais, sendo este o marco inicial para a contagem do prazo prescricional, afastando-se a tese de prescrição quinquenal contada do primeiro desconto indevido. 3. Os juros moratórios devem incidir a partir da data de cada desconto indevido, e não a partir da exclusão do contrato, tendo em vista a função reparatória dos juros na recomposição do patrimônio da parte lesada.
4 .
Decisão recorrida que se encontra em conformidade com os princípios da restituição integral e da boa-fé objetiva. 5. Recurso desprovido.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10351917220248110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 28/02/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2025)

Portanto, carece de amparo jurídico a arguição de ocorrência da prejudicial de mérito aventada pela parte apelante, assim não se observando a incidência da prescrição, considerando que o empréstimo ainda vem sendo descontado em benefício previdenciário.

Por tais razões,
rejeito
a preliminar em referência.

É como voto.

2. Prejudicial de mérito suscitada em Recurso Adesivo pela parte apelante DINORA GONÇALVES NERY.

2.1. Da inexistência de Prescrição.

No que tange à arguição preliminar da parte apelante, entendo que não merece acolhimento. Isso porque, conforme pontuado alhures, tratando-se de reparação de danos causados por fato do serviço, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor,
in
verbis
:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Assim, diante de um contrato de prestação continuada, no qual há autonomia entre as parcelas cobradas e, por conseguinte, prestações autônomas a cada período, a parte somente poderá pleitear a devolução das parcelas que venceram dentro do quinquídio que antecede ao ajuizamento da demanda.

Nesse sentido bem andou a sentença proferida pelo juízo
a quo
, que consignou:

“a) DECLARO a prescrição parcial da pretensão de ressarcimento, referente aos descontos anteriores a JUNHO DE 2018, nos termos do art.27, do CDC.”

Por tais razões,
rejeito
a preliminar em destaque.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

3. Das razões recursais da parte apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

3.1. Da ausência de induzimento a erro – Inexistência do vício de consentimento.

Em exame ao caderno processual, observa-se que a lide gravita no suposto vício de consentimento na contratação da modalidade de crédito bancário, denominado cartão de crédito consignado (RMC).

A instituição financeira, ora apelante, aduz inexistir irregularidade na pactuação do negócio jurídico sub judice, tendo agido em exercício regular do direito ao efetuar os descontos.

Por outro lado, a consumidora, ora apelada, afirma jamais ter manifestado intenção de contratar um cartão de crédito consignado, mas sim um empréstimo consignado tradicional.

Pois bem.

Compulsando os autos, entendo que o pleito da instituição financeira apelante merece acolhimento, uma vez que o conjunto fático-probatório constante dos autos desmitifica a alegação formulada pela autora, especialmente no que se refere à existência de vício de consentimento na celebração do contrato.

Com efeito, o instrumento contratual juntado aos autos sob o ID 308398867 revela-se claro e inequívoco desde a própria denominação da modalidade pactuada, a saber: “TERMO DE ADESÃO – EMPRÉSTIMO PESSOAL E CARTÃO”, firmado em 01/06/2011 e devidamente assinado pela consumidora.

Observa-se, ainda que as assinaturas apostas no referido contrato guardam semelhança com aquelas constantes nos documentos pessoais da consumidora, razão pela qual não há que se falar em vício de consentimento, conforme sustentado na peça exordial.

Tais nuances corroboram com as alegações formuladas pela parte apelante, demonstrando que a consumidora possuía pleno conhecimento da modalidade contratada, inexistindo, portanto, elementos probatórios aptos a evidenciar a ocorrência de vício no negócio jurídica entabulado.

Destaca-se, ademais, que a modalidade contratual em comento — o cartão de crédito consignado — prevê expressamente a reserva e o consequente desconto de uma margem consignável previamente estabelecida. Compete ao consumidor, por sua vez, adimplir o valor que ultrapassar o montante reservado, não havendo qualquer indício nos autos de que a parte autora tenha quitado eventual saldo excedente.

Além disso, em análise aos documentos anexados pelo apelante, é possível concluir que a parte é plenamente capaz e possui experiência em operações de crédito (ID 308397895), o que lhe permite discernir entre as modalidades contratadas. Soma-se a isso a ficha financeira anexada aos autos (ID 308397895), que evidencia um intenso relacionamento com diversas modalidades de crédito oferecidas por distintas instituições financeiras, afastando qualquer alegação de indução a erro.

Inclusive, conforme ressaltado pela própria consumidora, as características e benefícios do cartão de crédito e do empréstimo consignado são distintos, de modo que a alegação de engano não se sustenta, especialmente porque tal equívoco poderia ser mais plausível caso as modalidades fossem similares.

Cumpre registrar que, por aproximadamente doze anos, houve o desconto regular do valor correspondente à Reserva de Margem Consignável (RMC) diretamente sobre os proventos da consumidora, período em que ela utilizou o referido cartão para realizar saques na função crédito (ID 308398867). Tal circunstância, por si só, é suficiente para descaracterizar a alegada contratação de empréstimo consignado convencional. A alegação de que teria sido ludibriada no momento da contratação não se sustenta diante da ausência de elementos concretos nos autos que corroborem a tese de vício de consentimento.

Mesmo diante desse histórico de utilização e descontos regulares, apenas após o decurso de doze anos a autora buscou o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a repetição dos valores pagos e, ainda, a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganada ao aderir à referida modalidade.

Com efeito, é cediço que o ordenamento jurídico pátrio repudia o exercício contraditório de posições jurídicas, especialmente quando os atos subsequentes do contratante se mostram incompatíveis com sua conduta anterior. Trata-se da consagração do princípio da vedação ao comportamento contraditório, consubstanciado na máxima latina
venire
contra
factum

proprium
, cuja aplicação decorre diretamente da boa-fé objetiva e da lealdade contratual que devem nortear toda e qualquer relação jurídica obrigacional.

Explica-se: aquele que, durante longo período, se beneficiou da contratação, consentindo com os descontos em folha de pagamento e utilizando a funcionalidade contratada, não pode, em momento posterior, pretender invalidá-la sob a alegação de desconhecimento da sua natureza. Tal conduta é vedada pela lógica da boa-fé contratual e pela necessária coerência entre a manifestação de vontade e os atos praticados.

Dessa forma, restou devidamente evidenciado que a parte apelada usufruiu das vantagens do contrato firmado, tendo autorizado expressamente os descontos em sua folha de pagamento ou benefício previdenciário. Assim, mostra-se incabível o reconhecimento de vício de consentimento, porquanto incompatível com a conduta reiterada da parte autora ao longo da vigência contratual.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO/ESCLARECMENTO QUANTO A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE SETE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada do contrato e das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente e tampouco a utilização do cartão, há que ser mantida a sentença de improcedência da lide.

Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de três (3) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo
).-

(N.U 1001598-74.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –EMPRÉSTIMOCONSIGNADONA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DEEMPRÉSTIMOADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a contratação
doempréstimose
deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou
deonerosidadeexcessiva
, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques e compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações
deempréstimosconsignados
.

(N.U 1024408-80.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024) (grifo nosso)

No que tange a tese de onerosidade excessiva, saliento que ao Código de Defesa do Consumidor adotou a Teoria da Base Objetiva, conforme entendimento firmado no Informativo 556 do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

A teoria da base objetiva ou da base do negócio jurídico tem sua aplicação restrita às relações jurídicas de consumo
, não sendo aplicável às contratuais puramente civis. A teoria da base objetiva difere da teoria da imprevisão por prescindir da imprevisibilidade de fato que determine oneração excessiva de um dos contratantes.
Pela leitura do art. 6°, V, do CDC, basta a superveniência de fato que determine desequilíbrio na relação contratual diferida ou continuada para que seja possível a postulação de sua revisão ou resolução, em virtude da incidência da teoria da base objetiva.
O requisito de o fato não ser previsível nem extraordinário não é exigido para a teoria da base objetiva, mas tão somente a modificação nas circunstâncias indispensáveis que existiam no momento da celebração do negócio, ensejando onerosidade ou desproporção para uma das partes.
Com efeito, a teoria da base objetiva tem por pressuposto a premissa de que a celebração de um contrato ocorre mediante consideração de determinadas circunstâncias, as quais, se modificadas no curso da relação contratual, determinam, por sua vez, consequências diversas daquelas inicialmente estabelecidas, com repercussão direta no equilíbrio das obrigações pactuadas.
Nesse contexto, a intervenção judicial se daria nos casos em que o contrato fosse atingido por fatos que comprometessem as circunstâncias intrínsecas à formulação do vínculo contratual, ou seja, sua base objetiva. Em que pese sua relevante inovação, a referida teoria, ao dispensar, em especial, o requisito de imprevisibilidade, foi acolhida em nosso ordenamento apenas para as relações de consumo, que demandam especial proteção. Ademais, não se admite a aplicação da teoria do diálogo das fontes para estender a todo direito das obrigações regra incidente apenas no microssistema do direito do consumidor. De outro modo, a teoria da quebra da base objetiva poderia ser invocada para revisão ou resolução de qualquer contrato no qual haja modificação das circunstâncias iniciais, ainda que previsíveis, comprometendo em especial o princípio pacta sunt servanda e, por conseguinte, a segurança jurídica. Por fim, destaque-se que, no tocante às relações contratuais puramente civis, quer dizer, ao desamparo das normas protetivas do CDC, a adoção da teoria da base objetiva, a fim de determinar a revisão de contratos, poderia, em decorrência da autuação jurisdicional, impor indesejáveis prejuízos reversos àquele que teria, em tese, algum benefício com a superveniência de fatos que atinjam a base do negócio. REsp 1.321.614-SP, Rel. Número 556 Brasília, 23 de fevereiro a 4 de março de 2015. TERCEIRA TURMA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. HIPÓTESE DE INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA BASE OBJETIVA OU DA BASE DO NEGÓCIO JURÍDICO. 1 originário Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 16/12/2014,
DJe
3/3/2015. (grifo nosso)

Logo, para caracterizar o estremecimento nas bases objetivas requer-se a existência de fato superveniente que desequilibre a relação entre as partes, todavia, não se observa no conjunto fático-probatório a ocorrência de tal elemento capaz a ensejar quebra nas bases da relação jurídica, eis que, a modalidade contratual em comento prevê a reserva/desconto de uma reserva de margem consignável previamente estabelecida, cabendo ao consumidor adimplir o valor que ultrapassar a importância da reserva, ou seja, a totalidade do valor mensal, sem notícia nos autos que o consumidor tenha adimplido o valor excedente.

A simples impossibilidade de cumprimento da avença não é suficiente para validar a aplicação da teoria da quebra da base objetiva do negócio jurídico.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser acolhido o recurso da instituição financeira, para a reforma da sentença,
não havendo que falar na ocorrência dos danos morais e materiais
, em virtude dos fatos registrados nos autos.

3.2.
Da não utilização do cartão plástico.

A apelada argumentou ao longo da instrução processual que não houve utilização do cartão de crédito para compras no comércio e tal fundamento comprovaria que esta foi enganada no momento da contratação, todavia, não é o que se verifica das provas analisadas.

Contudo, merece guarida o pleito recursal do banco apelante, eis que, a ausência de utilização do cartão não descaracteriza a contratação que se encontra evidente pelos documentos juntados.

Saliento, a simples utilização do cartão, mediante solicitação de saques, é suficiente para descaracterizar o empréstimo consignado, desmitificando a tese arguida pela parte apelante.

Este e. Tribunal de Justiça assim decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES E COMPRAS EM ESTABELECIIMENTOS – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.
Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado
, como em compras diversas, não havendo se falar em violação ao direito de informação. II - As faturas constituem provas mais que suficientes, de que o autor/apelante utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido/apelado, não havendo como desconsiderar a transação bancária. III - Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos. (grifo nosso)

(TJ-MT - AC: 10005785020228110047, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 10/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2023)

Diante dessas considerações, não se visualiza irregularidade no contrato pactuado entre as partes.

3.3. Da necessidade de afastar a condenação em repetição do indébito.

Em relação ao pleito em comento, anoto que já rejeitei o reconhecimento de responsabilidade civil do banco apelante no tópico 3.1, bem como, ausente prova robusta acerca da ventilada abusividade contratual, por consequência deve ser acolhido o pleito do banco apelante para afastar a condenação por repetição do indébito.

Conclusão

Com essas considerações, conheço do recurso do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar “
in
totum
” a r. sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais da parte consumidora, conheço do recurso da
DINORA GONCALVES NERY
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inverto o ônus sucumbencial e o fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, I, do CPC, devendo a parte sucumbente DINORA GONCALVES NERY arcar com a totalidade das custas e dos honorários sucumbenciais, ressalvando-se eventual benefício de justiça gratuita deferido em favor da parte apelada

É como voto.”

No caso, a embargante sustenta a existência de omissões e contradições quanto ao reconhecimento de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado e quanto à suposta abusividade do contrato, pleiteando, ainda, o prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

Entretanto, verifica-se que o v. acórdão embargado enfrentou de forma expressa e suficiente as matérias levantadas, concluindo, com base no conjunto probatório, pela inexistência de vício na manifestação de vontade da consumidora, que aderiu expressamente ao contrato e utilizou os valores disponibilizados, consoante consignado no voto condutor.

O simples inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo colegiado não configura omissão, contradição ou obscuridade. A decisão, embora contrária ao interesse da embargante, examinou os fundamentos de fato e de direito pertinentes.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025